Tribunal: TJES
Processo: 5007342-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007342-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENITA VERNECK BELZ GRULKE

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Enita Verneck Belz Grulke contra decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em face de Samarco Mineração S.A. e outros, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido. A agravante alegou estado de miserabilidade econômica em razão da perda de produção agrícola causada pela proibição de captação de água após o rompimento da barragem de Mariana/MG. Como prova, apresentou documentos demonstrando prejuízo mensal, extratos bancários e informou não utilizar cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os elementos apresentados pela agravante são suficientes para manter o benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural, dotada de presunção juris tantum, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em contrário.

O afastamento da presunção advinda da declaração somente é possível mediante elementos concretos que evidenciem a ausência de hipossuficiência, o que não foi demonstrado nos autos.

A agravante, idosa e lavradora, comprova que depende de sua produção rural, complementada por empréstimos do PRONAF, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A condição de ser assistida por advogado particular, isoladamente, não é suficiente para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

A revogação da assistência judiciária gratuita, sem prova concreta que afaste a presunção legal, configura restrição ao exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da parte, dotada de presunção juris tantum, é suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita, salvo prova concreta em sentido contrário.

O fato de a parte ser assistida por advogado particular, isoladamente, não é suficiente para afastar a concessão do benefício.

A revogação do benefício sem elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência configura restrição indevida ao direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023; TJES, AI nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado em 01/12/2023; TJES, AI nº 5004117-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007342-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ENITA VERNECK BELZ GRULKE

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENITA VERNECK BELZ GRULKE
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante

em face de

SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e OUTROS
, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido anteriormente.

Em síntese, afirma que se encontra em estado de miserabilidade econômica, tendo em vista a grande perda de produção e redução da capacidade produtiva, em razão da proibição de captação de água após o rompimento da barragem de Mariana/MG.

Destaca que a título de prova, anexou o laudo e a tabela produtiva da perda, sendo que o prejuízo de aproximadamente R$161.568,00 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais) se refere ao período de três anos, o que perfaz o valor mensal de R$4.488,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), embora tal quantia não se refira ao lucro líquido obtido, fazendo-se necessário reduzir gastos com insumos, ferramentas, dentre outros.

Intimada a anexar aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, apresentou extratos de contas bancárias, informando não utilizar cartão de crédito.

Pois bem.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

A autora é lavradora, idosa, sobrevivendo com recursos advindos de sua produção rural, incrementada inclusive com empréstimos do PRONAF, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

Ainda, o fato de estar assistida por advogado particular não obsta a concessão do benefício, conforme aresto que segue:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR – CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de benefício da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum, de modo que só poderá ser afastada diante de elementos concretos que refutem a condição de hipossuficiência da parte. 2. Constam nos autos documentos capazes de indicar a condição de hipossuficiência da parte, e,
não obstante seja assistida por advogado particular, tal circunstância isolada não é apta a afastar a concessão do benefício, sendo, portanto, seu deferimento medida que se impõe
. 3. Recurso provido. Data: 16/Jul/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004117-81.2022.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para conceder à parte autora os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)